Tribunal: TJDFT
Processo: 0749343-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749343-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANIA DE PAULA RIBEIRO contra a decisão de ID 21380654, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada em face do agravado (no 0735009-12.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela autora. Em suas razões (ID 21380641), a agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Aduz que possui dividas com o agravado nos valores de R$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais) e R$ 13.545,20 (treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinta centavos), a serem pagas em 29 parcelas mensais no valor de R$ 2.968,14 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), porém informa que por estar desempregada não conseguirá pagar as parcelas do empréstimo bancário. Ressalta que como advogada recebe parcos recursos, especialmente em virtude do cenário econômico atual decorrente da pandemia de COVID-19, e que faz jus a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assevera que a declaração de hipossuficiente devidamente assinada (ID 21380644) tem mais validade do que outros documentos colacionados aos autos que não demonstram a sua atual realidade econômica e financeira. Ao final, requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, bem como o provimento do pedido para que seja concedida, liminarmente e inaudita altera parte, a tutela de urgência para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 21434713 esta Relatoria concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, o juízo a quo comunicou, por meio do Ofício de ID 21797343, que houve reconsideração do pedido da autora agravante, razão por que concedeu a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Considerando que o presente recurso tinha como objeto exclusivamente a concessão das benesses da gratuidade de justiça e que o juízo a quo, reconsiderando a decisão agravada, deferiu o benefício perquirido pela autora, o agravo de instrumento restou prejudicado. O art. 932, III, do CPC, preconiza que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, ante a perda superveniente do objeto. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora